Tribunal: TJDFT
Processo: 0003734-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO EM FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO PARA A SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO ICMS. NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não tendo a Acusação demonstrado o elemento subjetivo consubstanciado no dolo em fraudar a fiscalização tributária para a supressão ou redução de ICMS, não arcou com o ônus de provar a imputação penal atribuída ao réu na denúncia, encargo que lhe é imposto pelo art. 156, 1a parte, do CPP, e, por consequência, não apresentou fundamentos idôneos para a reforma da sentença.
2. Assim, não há juízo de certeza para a condenação do réu, pois persiste dúvida razoável sobre a existência do crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.